Tribunal: TJDFT
Processo: 0722678-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722678-98.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIO PARANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: RICARDO BARBOSA CARDOSO NUNES D E S P A C H O A parte agravada juntou documentos ao apresentar contrarrazões (id. 18737165), assim, em observância ao devido processo legal, intime-se a parte agravante para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre tais documentos. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília, 28 de agosto de 2020 10:48:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador